Tribunal: TJES
Processo: 0021663-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021663-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARKYDALLA VIANA DE AQUINO MERCIER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR O TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO BENEFICIÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. 2. Afastou-se de forma acertada a aposentadoria por invalidez, já que não se trata de incapacidade total e definitiva, reconhecendo-se o benefício do auxílio doença, assentando restar incontroverso nos autos a relação do nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho. 3. Não procede a afirmação do INSS de que seria imprescindível a fixação do termo final do benefício, afinal, “[...] o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160343984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 23/03/2021, DJ 11/06/2021). 4. As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo adesivo e, por igual votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS única e exclusivamente para estabelecer que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e por
MARKYDALLA VIANA DE AQUINO MERCIER
em face da sentença (ID nº 3009782 - Vol I - fls. 347/361 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos de
ação acidentária,
julgou procedente o pedido autoral para, em linhas gerais, “
restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário
(NB 619.940.218-2), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (22/04/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta,
até que se completem os tratamentos e a autora encontre-se apta para desenvolver a sua atividade habitual de trabalho
, ou mesmo outra para a qual se sinta capaz de exercer, sendo que a avaliação do quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu quadro clínico, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, sendo óbvio que durante esse interregno, deverão ser descontados períodos de recebimento de outros benefícios pagos pela mesma patologia que ensejou o ajuizamento desta ação, aí incluído o auxílio doença acidentário, concedido através de antecipação da tutela
”.

Acresceu, ainda, o édito condenatório que deve ser paga sobre “
as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ
”, bem como que deve ser adimplido “
o
auxílio-acidente mensal
, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §, da Lei n° 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
a partir da cessação do auxílio doença acidentário NB 619.940.218-2
”, assentando, ao final, a condenação em honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais (ID nº 3009782 - Vol I - fls. 365/377 do pdf), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
sustenta que a decisão recorrida, da forma como posta, inverte a sistemática implementada pela Lei 13.457/2017, oriunda da conversão da Medida Provisória n° 767, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de data da cessação do benefício e atribui ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data prevista de cessação.

Alega, ademais, ser indevida a concessão de auxílio acidente, na medida em que o objeto da indenização do auxílio-acidente não é a sequela ou doença em si, mas o reflexo que desta recai sobre a capacidade laborativa do trabalhador.

Afirma, por tal razão, não estarem presentes os requisitos do auxílio acidente por se tratar de caso em que houve restabelecimento de auxílio doença, não sabendo até quando o mesmo será mantido e se, nesse momento (futuro), todos os requisitos do auxílio acidente estão presentes.

Por fim, almeja que seja aplicado o INPC para fins de correção monetária, bem como reduzido o honorários advocatícios arbitrados.

Por meio de apelo adesivo,
MARKYDALLA VIANA DE AQUINO MERCIER
(ID nº 3009782 - Vol I - fls. 403/409 do pdf) assenta que, por existir um quadro de duração indefinida, deve ser garantido ao beneficiário a aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões (ID nº 3009782 - Vol I e II) pelo desprovimento do recurso da parte ex adversa.

Pois bem.

Traçadas essas premissas, passo à
análise conjunta
das razões recursais
nos limites
da
devolutividade posta
, destacando, desde logo, que conforme lições de Ivan Kertzman, é importante lembrar que o
auxílio-doença
pode ser de 02 (dois) tipos, quais sejam,
ordinário
(ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou
acidentário
, oriundo do exercício de atividade laboral:

“
[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso

Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i)
aposentadoria por invalidez
,
incapacidade total e permanente
para o trabalho (art. 42); (ii)
auxílio-acidente
,
incapacidade parcial e permanente
para o trabalho (art. 86); e
auxílio-doença acidentário
, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Obviamente, em
todas as situações acima
é
necessária
a demonstração de
nexo de causalidade
entre a
incapacidade
detectada e o exercício da
atividade laboral
.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que "
o
auxílio-doença
deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.
É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária
. [...]
Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade
do trabalho, pela
transformação em aposentadoria por invalidez
, com a
morte do segurado
, ou
auxílio-acidente de qualquer natureza
, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
" (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] o art. 59 da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições para a percepção de
auxílio-doença
, quais sejam: a
condição de segurado
, o cumprimento da
carência
e a existência de
incapacidade
para o exercício do trabalho ou atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
[...]
” (TJES, Apelação n.º 008150019704, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 3.5.2019).

Portanto, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de
auxílio-doença acidentário
,
incapacidade

temporária
para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dito isso, no caso dos autos, o
laudo pericial

(ID nº 3009782 - Vol I - fls. 205/269 do pdf) assentou, inicialmente, o histórico clínico/ocupacional da beneficiária, consignando, à fl. 217 do pdf, que “
a autora em 14.8.2017
sofreu acidente
de trajeto lesionando o joelho esquerdo, foi
socorrida
no Hospital Apart onde foi imobilizada e foi
acompanhada por especialista que a afastou do trabalho
. A
empresa emitiu a CAT (fls. 25) e a autora solicitou afastamento por auxílio-doença acidentário”
.

Esclareceu, ademais, o referido documento que o “
médico assistente fez RNM (ressonância) que
evidenciou micro fraturas trabeculares do côndilo medial
,
estiramentos ligamentares
e
edema de gordura de Hoffman
, fez tratamento inicial conservador com imobilização,
mas resolveu intervir cirurgicamente por via artroscópica para retirada de fibrose existente e dos micro fragmentos trabeculares
. A autora
desenvolveu DSR - Distrofia Simpático Reflexa onde apresenta quadro de dor importante e rigidez articular
, chegando a fazer cerca de
144 sessões de fisioterapia além de bloqueios anestésicos e manipulações com fins de controle da dor e vencer a rigidez articular
”.

E concluiu que por meio do
“exame físico, consegue fletir parcialmente o joelho esquerdo (90º graus) apresentando também bloqueio da extensão.
Sob o ponto de vista médico, poderá ter algum ganho positivo
com o tratamento de fisioterapia, mas deverá restar algum grau de rigidez do joelho (lesão consolidada) ao fim do tratamento. Encontra-se em auxílio doença até 29/01/2020.
A incapacidade é parcial
e
definitiva
(não há como definir o grau),
podendo ao fim do tratamento retornar ao seu trabalho de supervisora com restrições
".

Acrescentou, ainda, o referido laudo pericial as seguintes respostas aos quesitos apresentados:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão? Resposta: Sim.

2- Caso positivo, a
doença/lesão possui nexo causal com o trabalho
?
Resposta: Sim
.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão? Resposta: Sim. A lesão ocorreu por acidente de trajeto (itinere) na data de 14/08/2017, ver CAT fls. 25.

4 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Resposta: Sim.

5-
Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total?

Temporária ou definitiva?
Resposta:
Parcial
.
Temporária com sequelas
.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento? Resposta:
Lesão ainda em tratamento
. Afastada até 29/01/2020.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade? Resposta: Sim. A partir do acidente sofrido 14/08/2017.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde? Resposta:
Sim após a consolidação de suas lesões
.

9- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função? Resposta: Não. Poderá ser reabilitado dentro de sua própria função de supervisora com restrições, como exemplo restrição para subir e descer escadas por diversas vezes.

QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU

1- Qual a atividade profissional que a parte autora vinha exercendo? Resposta: Cargo de Supervisora de atendimentos da empresa Sollo Serv de Call Center Ltda.

2- Quais as tarefas e funções que a compõe e o grau de esforço exigido para seu desempenho? Resposta: Supervisionar. Locomove-se para supervisionar equipes de Call Center, caminhando entre as ilhas de atendimento e dando suporte às equipes sob sua responsabilidade. Tem que caminhar, subir e descer escadas.

21- Há divergências entre os laudo do INSS e as alegações e o histórico médico da parte autora? Esclareça. Resposta: Sim. O auxílio-doença é acidentário e não previdenciário ver CAT fls. 25. Em fls. 75 verso, a autora encontra-se em tratamento, portanto ainda incapacitada e necessita de auxílio-doença acidentário por mais tempo.

Diante de tal quadro, concluiu a sentença (ID nº 3009782 - Vol I - fls. 347/361 do pdf) não se apresentar o laudo pericial elidido pelas demais provas colacionadas.

Neste ponto, não se pode ignorar que “
em matéria acidentária, a
prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020 - destaquei).

Dessa forma, tem-se de forma clara que o laudo pericial atesta que a ora apelada ostenta
atualmente
uma
doença/lesão que possui nexo causal com o trabalho
e como decorrência experimentou
incapacidade parcial
e
temporária
com sequelas,
o
que enseja a
concessão do benefício de
auxílio-doença
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. 1. -
Constatado que em decorrência de acidente de trabalho
o segurado teve sua capacidade laboral temporariamente perdida
é devido o auxílio-doença acidentário
. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018). 3. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário (TJES, ACi nº 024140171802, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara Cível, DJ 12.3.2021 – destaquei).

Não por outro motivo que o juízo “a quo”, afastando de forma acertada a
aposentadoria por invalidez
, já que
não se trata de incapacidade total e definitiva
, reconheceu o benefício do auxílio doença em alusão
(ID nº 3009782 - Vol I - fls. 347/361 do pdf)
, assentando restar
incontroverso nos autos, portanto, a
relação do nexo causal
entre a
incapacidade
e o
acidente de trabalho
, tanto que “
ao tempo do reconhecimento da sua incapacidade para o labor, o INSS lhe deferiu um benefício de natureza acidentária, de 30/08/2017 a 21/04/2018 (vide CNIS, às fls. 77), bem como o perito judicial também o estabeleceu e o seu empregador emitiu a CAT (fls. 25)
”, acrescendo, inclusive, ser a
incapacidade laborativa atual
, já que:

[...] a
prova pericial é conclusiva
de que a mesma é
parcial e temporária
, ou seja, a autora encontra-se total e temporariamente incapacitada para exercer a atividade laborativa habitual,
posto que as lesões ainda não se encontram consolidadas, pois os tratamentos ainda não se esgotaram
, contudo, que após a consolidação, poderá voltar a desenvolver a mesma função, mas com restrições.

Nesse passo,
não faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária
, conforme prelecionado no art. 42 da Lei 8.213/91, por não haver preenchido todos os seus requisitos (encontrar-se total e definitivamente incapacitada para o labor).

No entanto, diante do conjunto de provas coligidas, resta claro, a todas as luzes, que a mesma
recebeu alta do auxílio doença acidentário
- NB 619.940.218-2, aos dias 21/04/2018 (vide CNIS, às fls. 77),
totalmente incapacitada para o trabalho habitual
, necessitando, ainda, de tratamentos médicos
.

Veja-se que este fato contraria frontalmente os arts. 60 da Lei 8.213/91, que para maior clareza transcrevo:

Art. 60. O
auxílio-doença
será devido ao segurado empregado
a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade
, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz
. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Por conseguinte,
deve ser restabelecido o pagamento desse auxílio doença (NB 619.940.218-2), a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (22/04/2018),
devendo continuar sendo pago até que a autora encontre-se apta para o retorno ao labor
, com a lesão consolidada e com os tratamentos médicos esgotados.

Por óbvio,
que nesse período de pagamento de auxílio doença, deverão ser descontados os pagamentos de outros benefícios pagos
[...].

Têm-se, ainda, que da lesão,
apesar de ainda não encontrar-se consolidada, dela restarão sequelas
(anquilose), não se podendo antecipar o seu grau (vide resposta ao quesito nº 06, às fls. 112) e que a impedirão de subir e descer escadas com frequência (vide resposta ao quesito nº 09, às fls. 124).

Ora, ainda que a autora,
após a consolidação da lesão, encontre-se apta para continuar exercendo a sua função originária
de supervisora,
não necessitando de reabilitação profissional
, têm-se que a
desenvolverá com um maior esforço
, visto a restrição para subir e descer escadas com frequência.

[...]

Resta, pois, evidente, a todas as luzes, fazer jus a autora ao
benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício
, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o
nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa
[...].

Quanto à
data de início de pagamento
do
auxílio acidente
, em regra é devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do
auxílio doença
, a teor do § 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91.

Por consequência, neste caso concreto, é
devido o auxílio acidente à autora, a partir da cessação do auxílio doença acidentário
NB 619.940.218-2,
que deverá continuar sendo pago até que a lesão encontre-se consolidada e os tratamentos tenham se esgotado
.

Quanto a este ponto, desde logo destaco, que este eg. Tribunal Estadual já possui posição consolidada no sentido de que “
o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o
prazo final
para pagamento do
auxílio-doença
deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que
haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
[...]
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024160343984, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, DJ 11/06/2021).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE.
PRAZO PARA CESSÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 60, §§8º E 9º, DA LEI Nº 8.213/1991. INOCORRÊNCIA.
[...]
As peculiaridades do caso não viabilizam fixação de um marco temporal para cessação do benefício sem que se tenha certeza do estágio em que se encontra moléstia da recorrida, compreensão que guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual [...]o art. 60, § 8º. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o
prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
.[...] (AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) 3. Nesse contexto, não se pode alegar que a sentença impugnada teria negado vigência ao art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/1991. (
TJES
, ACi nº 035150130959, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.1.2022 – destaquei).

ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LESÃO ORTOPÉDICA. Incapacidade temporária para o trabalho.
Termo final
.
Descabimento
. Evidenciado através da perícia médica que o segurado do INSS sofreu queda no exercício da atividade de carpinteiro, estando total e temporariamente incapacitado para o trabalho em virtude de lesão no joelho, deve ser concedido o auxílio-doença.
Conforme art. 60, §§ 8º e 9º da Lei nº 8.213/91, sempre que possível, deverá ser fixado um prazo de duração do benefício de caráter temporário. A perícia, porém, não faz uma previsão de recuperação e se fizesse seria um mero prognóstico, descabendo a fixação de termo final do auxílio-doença, no caso
. Apelação desprovida. (
TJRS
; AC 5106504-48.2021.8.21.0001, Rel. Des.
TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS
, Décima Câmara Cível, DJ 2.10.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Nexo causal comprovado. Conjunto probatório que demonstra que as lesões são decorrentes de acidente de trabalho. Beneficio devido é o auxilio-doença.
Incapacidade total e temporária comprovada
.
Necessidade de submissão à cirurgia
.
Possibilidade de recuperação plena.
Auxílio-doença devido até a recuperação da parte autora
. Impossibilidade de se fixar o termo final
.
Inviabilidade de se apontar o dia exato em que cessará a incapacidade,
considerando a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico
. Sentença mantida
. [...] (
TJPR
; ApCiv nº 0009599-33.2019.8.16.0112, Rel. Des.
ROTOLI DE MACEDO
, Sétima Câmara Cível, DJ 16.11.2022 – destaquei).

Verifica-se, assim, inexistir qualquer irregularidade no ato decisório impugnado, devendo, por tal razão, ser preservado o marco estabelecido, qual seja, até que se completem os tratamentos e a beneficiária se encontre apta para desenvolver a sua atividade habitual de trabalho, ou mesmo outra que se sinta capaz de exercer, ficando a cargo do INSS a avaliação do quadro de saúde.

Infere-se, de igual forma, inexistir qualquer mácula na sentença em estabelecer que após cessado o auxílio doença deverá ser garantido a beneficiária o auxílio acidente diante do maior esforço necessário para continuar exercendo suas funções, se encontrando, tal questão, devidamente em harmonia com o que preleciona o art. 86 da Lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta por cento do salário-de- benefício e será devido
, observado o disposto no art. 5º, até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (destaquei)

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AUXÍLIO-DOENÇA
. DATA DE INÍCIO DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO MAIS ANTIGO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO MELHOR BENEFÍCIO.
MANUTENÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE AO FIM DO PROGRAMA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício, a r. Sentença deve ser reformada, a fim garantir a segurada, ora recorrente, o direito a percepção do auxílio-doença desde a primeira cessação administrativa indevida (23/10/2012) até que haja a sua reabilitação e, uma vez que esta seja comprovada, o benefício previdenciário deve ser convertido em auxílio-acidente, em observância ao art. 62 c/c 86, da Lei nº 8.213/91. 2. Apelação conhecida e provida. (
TJAM
; AC 0721752-64.2021.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Maria das Graças Pessoa Figueiredo
; DJ 28.8.2023 - destaquei).

Assento, ainda, não verificar motivos, por todo trabalhado desenvolvido no presente feito, para alteração do valor de honorários estabelecidos em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

E, por fim, no que se refere ao
índice de correção
, verifico que a sentença se utilizou do
IPCA-E
(ID nº 3009782 - Vol I - fls. 359 do pdf).

Ocorre que, diversamente do estabelecido, esta eg. Corte já consolidou orientação no sentido de que as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública
sujeitam-se à incidência do INPC
, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
. [...]
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC
. [...]
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
) [...]. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (TJES, ACi 024160342820, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível 14.10.2022 - destaquei).

[...] Consoante precedente firmado no julgamento do REsp nº1.495.146/MG pelo c. STJ(Tema 905),
sobre a condenação imposta na sentença, de natureza previdenciária, incide correção monetária pelo INPC e não pelo IPCA-E
. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, ACi nº 024180231565, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 22.3.2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do INSS única e exclusivamente para estabelecer que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Em razão do parcial provimento do recurso do INSS, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/09/2023 às 15:10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47570405092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR